Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-06.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Preliminar – Pretendido afastamento da incidência da Lei no 11.340/2006, com aplicação de medidas despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/95 – Desacolhimento – Devidamente comprovado que o crime e a contravenção penal foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que as vítimas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Preliminar – Pretendido afastamento da incidência da Lei no 11.340/2006, com aplicação de medidas despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/95 – Desacolhimento – Devidamente comprovado que o crime e a contravenção penal foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que as vítimas são, respectivamente, ex-esposa e ex-enteada do acusado – Relação familiar e coabitação entre ofendidas e ofensor que reclamam a proteção da Lei Específica – Inteligência do art. 5o, da Lei no 11.340/06 – Assim, institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95 que não têm aplicação quando o delito cometido envolver violência doméstica – Vedação legal contida no art. 41, da Lei no 11.340/2006 – Preliminar rejeitada.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras das vítimas, as quais se atribuem relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos – Alegação do acusado que não encontrou respaldo no conjunto probatório amealhado – Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela então esposa do apelante – Condenação mantida – Dosimetria – Redução do aumento relativo à agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP, imposto ao dois delitos – Acolhimento em parte – Acréscimo que não incidiu sobre o crime de lesão corporal, haja vista que o fato de ter sido cometido no âmbito das relações domésticas ser integrante do tipo penal violado – Não obstante, elevação de 1/3 em relação à contravenção penal que não foi motivada, devendo, por isso, ser reduzida para 1/6 – Regime aberto que se revelou consentâneo aos fins da pena – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos – Descabimento – Crime cometido com violência contra a pessoa, circunstâncias que obstam a concessão da benesse pretendida – Ausência dos requisitos exigidos nos arts. 44 e 77, do Código Penal – Ademais, vedação contida na Súmula no 588, do STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000029-06.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
DANIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida e, no mérito,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pela contravenção penal de vias
de fato para 17 dias de prisão simples, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/13
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.00191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Daniel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Rogério Márcio Teixeira
Voto no 31977
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Preliminar
Pretendido
afastamento da incidência da Lei no 11.340/2006, com aplicação
de medidas despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/95

Desacolhimento
Devidamente comprovado que o crime e a
contravenção penal foram cometidos no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, já que as vítimas são,
respectivamente, ex-esposa e ex-enteada do acusado Relação
familiar e coabitação entre ofendidas e ofensor que reclamam a
proteção da Lei Específica Inteligência do art. 5o, da Lei no
11.340/06 Assim, institutos despenalizadores previstos na Lei no
9.099/95 que não têm aplicação quando o delito cometido
envolver violência doméstica Vedação legal contida no art. 41,
da Lei no 11.340/2006 Preliminar rejeitada.
Mérito Pretendida absolvição por insuficiência probatória
Desacolhimento
Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas no decorrer da instrução Palavras das vítimas, as
quais se atribuem relevante valor probante e que foram
corroboradas por outros elementos de convicção constante dos
autos Alegação do acusado que não encontrou respaldo no
conjunto probatório amealhado Laudo pericial que comprovou
as lesões suportadas pela então esposa do apelante Condenação
mantida Dosimetria Redução do aumento relativo à agravante
prevista no art. 61, II, 'f', do CP, imposto ao dois delitos
Acolhimento em parte Acréscimo que não incidiu sobre o crime
de lesão corporal, haja vista que o fato de ter sido cometido no
âmbito das relações domésticas ser integrante do tipo penal
violado
Não obstante, elevação de 1/3 em relação à
contravenção penal que não foi motivada, devendo, por isso, ser
reduzida para 1/6 Regime aberto que se revelou consentâneo
aos fins da pena Substituição da sanção corporal por restritiva
de direitos
Descabimento
Crime cometido com violência
contra a pessoa, circunstâncias que obstam a concessão da
benesse pretendida Ausência dos requisitos exigidos nos arts. 44
e 77, do Código Penal Ademais, vedação contida na Súmula no
588, do STJ Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/13
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 156/158, Daniel da Silva
foi condenado à pena de 03 meses de detenção e 20 dias de
prisão simples, em regime inicial aberto, por infração ao
disposto no art. 129, §9o, do Código Penal e art. 21, da Lei
das Contravenções Penais.
Inconformado,
apela
o
réu,
pleiteando,
em
preliminar, o afastamento da incidência da Lei Maria da
Penha, pois, malgrado residindo na mesma casa, estava
separado da vítima por ocasião dos fatos, não restando
demonstrada a violência em razão do gênero. No mérito,
pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência
probatória. E, subsidiariamente, requer a redução do
aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do
Código Penal em relação à ambas as imputações e a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos (fls.
179/189).
Contrariado o recurso (fls. 192/194), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Plínio A. B.
Gentil opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 205/207).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 08 de agosto de
2015, por volta das 12h00min, na Rua das Magnólias, no 38,
em Ferraz de Vasconcelos, o acusado, prevalecendo-se de
relação doméstica e familiar, na forma da Lei no 11.340/06,
ofendeu a integridade corporal de sua esposa Marcia Eufrósio
da Silva, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/13
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
acima descritas, o acusado, prevalecendo-se de relação
doméstica e familiar, na forma da Lei no 11.340/06, provocou
via de fato contra sua enteada Luana Gabriely Eufrosino
Alves.
Segundo narra a denúncia, Daniel e Marcia
foram casados por aproximadamente seis anos, não advindo
filhos desta relação, estando eles à época separados de fato,
residindo na mesma casa.
Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, o acusado chegou à residência do casal com pés
sujos de fezes de cachorro, o deu ensejo a uma discussão com
a esposa e enteada.
Ocorre que, durante a discussão, o acusado
ofendeu as vítimas, chamando-as de safadas, afirmou que iria
agredir ambas e empurrou Marcia contra a parede, causando
as lesões corporais descritas no laudo de fl. 29.
Luana, ao ver a genitora ser agredida, tentou
apartar a briga, oportunidade em que foi agredida pelo
denunciado com chutes, socos e puxões de cabelo, não
restando marcas no corpo dela.
Eis o que consta da inicial acusatória.
Antes, porém, de ingressar na análise do mérito
do recurso, cabe apreciar a preliminar arguida pela defesa, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 5/13
qual, entretanto, não comporta acolhimento.
Com efeito, descabida a pretensão de não
incidência da Lei no 11.340/2006 no caso concreto, haja vista
que emerge da prova oral coligida, como adiante se verá, que,
de fato, as agressões foram destinadas às ofendidas Márcia e
Luana, no âmbito familiar.
E, nos termos do artigo 5o, inciso III, da referida
lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial, “em qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação” (grifo nosso).
Assim sendo, no caso dos autos, é evidente a
relação íntima de afeto envolvendo as vítimas e o apelante, já
que Márcia era sua esposa à época dos fatos, e Luana, sua
enteada, não havendo dúvidas sobre a aplicação da Lei Maria
da Penha, a despeito de estarem separados de fato.
Diante disso, como é cediço, constitui vedação
legal, insculpida no art. 41, da citada lei, a aplicação dos
institutos despenalizadores previstos na Lei n.o 9.099/95 aos
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal
Federal, consoante se verifica do julgado da relatoria do
Ministro Marco Aurélio:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 6/13
“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 41 DA LEI No
11340/06 - ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei n°
11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa
contra a mulher, até mesmo quando consubstancia
contravenção penal, como é a relativa a vias de fato.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 41 DA LEI N.o
11.340/06 - AFASTAMENTO DA LEI N.o 9.099/95 -
CONSTITUCIONALIDADE.
Ante
a
opção
político-
normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção
versada no artigo 226, § 8o, ambos da Constituição
Federal,
surge
harmônico
com
esta
última
o
afastamento peremptório da Lei n.o 9.099/95 -
mediante o artigo 41 da Lei n" 11.340/06 no processo-
crime a revelar violência contra a mulher." (Habeas
Corpus n° 106.212, rei. Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, j. 24/3/2011).
E, a respeito do tema, ensina Guilherme de Souza
Nucci:
“Os crimes praticados com violência doméstica e
familiar contra a mulher não são de menor potencial
ofensivo, pouco importando o quantum da pena, motivo
pelo qual não se submetem ao disposto na Lei
9099/95. Embora severa, a disposição do art. 41, é
constitucional. Em primeiro plano, porque o art. 98, I,
da Constituição Federal, delegou a Lei a conceituação
de infração de menor potencial ofensivo e as hipóteses
em que se admite a transação. Em segundo lugar, pelo
fato de se valer do princípio da isonomia e na da
igualdade literal, ou seja, deve-se tratar desigualmente
os desiguais. Em terceiro prisma, esse é o resultado,
em nosso ponto de vista, da má utilização pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 7/13
Judiciário, ao longo do tempo, de benefício criado pelo
legislador.
Em
outros
termos,
tantas
foram
as
transações feitas, fixando, como obrigação para os
maridos ou companheiros agressores de mulheres no
lar, a doação de cestas básicas (pena inexistente na
legislação brasileira), que a edição da Lei 11340/2006
tentou, por todas as formas, coibir tal abuso de
brandura, vedando a 'pena de cesta básica', além de
outros benefícios (art. 17 desta Lei), bem como impondo
a inaplicabilidade da Lei 9.099/95” (in Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006, p. 884)
Como se vê, o intuito da referida norma é coibir
problema
concreto
e
contemporâneo
(a
criminalidade
doméstica), não havendo falar, portanto, em ofensa ao
princípio da intervenção mínima. O raciocínio do legislador foi
o de dar maior proteção à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, seguindo orientações dos Tratados
Internacionais sobre o tema.
Convém lembrar estar consignado expressamente,
em seu art. 6o, que “a violência doméstica e familiar contra a
mulher constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos”. A espécie de lesão provocada na vítima é
irrelevante para o fim de subsunção da conduta à norma do
art. 129, § 9o, do Código Penal, conquanto caracterizada como
de natureza leve.
Assim, vedada a aplicação da Lei n.o 9.099/95, ao
caso em comento, não há que se falar em suspensão
condicional do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8/13
No que toca ao mérito, melhor sorte não socorre o
acusado.
Isso porque a materialidade delitiva restou
suficientemente demonstrada no boletim de ocorrência (fls.
07/09), nos termos de declarações das vítimas (fls. 11/12 e
13/14), no laudo de exame de corpo de delito referente à
vítima Márcia (fls. 35/36), bem como no demais coligido
durante a instrução.
O mesmo se diga em relação à autoria.
O apelante, tanto em solo policial como em juízo,
negou
as
imputações,
afirmando
que
haviam
muitas
discussões familiares há tempos. Alegou que, no dia dos fatos,
estava trabalhando em sua oficina que fica na parte inferior
da residência e voltou para a casa para buscar uma roupa,
sendo que Márcia e Luana estavam limpando a casa.
Confirmou que pisou em fezes de um cachorro, mas antes de
adentrar em casa, limpou os pés em um capacho existente na
porta. No entanto, Márcia passou a lhe ofender e, em seguida,
lhe agrediu com tapas e com golpes de vassoura, quebrando o
cabo em suas costas. Nesse momento, a enteada Luana
acreditou que ele estivesse agredindo sua mãe e também
passou a lhe desferir tapas. Diante disso, levantou os braços
para se defender de ambas e deixou o local. Negou ter
agredido as vítimas (fls. 28/29 e mídia digital).
Entretanto,
o
acervo
probatório
coligido
demonstra, com segurança, que os fatos se deram tais como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9/13
descritos na denúncia.
Nesse passo, a vítima Marcia Eufrósio da Silva
disse que há época dos fatos era casada com o acusado e
estava limpando a casa quando ele voltou com o pé sujo de
barro e fezes de animais. Diante disso, reclamou dos fatos e
ambos começaram a discutir, ocasião em que Daniel começou
a xingá-la de “vagabunda”, “safada” e se dirigiu ao quarto. No
entanto, ficou nervosa e quando ele retornou, jogou o rodo em
direção dele, razão pela qual ele passou a proferir mais
xingamentos e a jogou contra a parede. Relatou que sua filha
Luana, na intenção de impedir a agressão, acabou sendo
também agredida. Disse que foi a primeira vez que o réu a
agrediu dessa forma (mídia digital).
Outrossim, a ofendida Luana Gabriely Eufrosino
corroborou integralmente com os relatos de sua mãe, Márcia.
Confirmou que ela (Márcia) estava arrumando a casa quando
escutou o acusado a xingando, gritando, o que fez com que
Márcia ficasse nervosa e jogado o rodo nele, que avançou
nela. Diante disso, interveio na briga e acabou levando um
soco. Afirmou que o rodo era pequeno e não chegou a atingir o
acusado (mídia digital).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima e
testemunhas que integram o âmbito familiar, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 10/13
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes”. (Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Isso não bastasse, reforça o arcabouço probatório
o laudo de exame de corpo de delito, que atestou que Márcia
sofrera “equimose linear avermelhada em braço esquerdo”,
sendo compatível, portanto, com o que descrevera nas duas
oportunidades em que foi ouvida.
Como se vê, ao contrário do alegado pela defesa, o
conjunto probatório é farto e demonstra, com segurança, a
responsabilidade penal do acusado.
Ficou comprovado que Daniel, valendo-se das
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua
então esposa Márcia, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve; ademais, praticou vias de fato contra sua
enteada Luana na mesma ocasião.
É o que se extrai, notadamente, da prova oral
coligida, pois os relatos das vítimas confirmaram os fatos
narrados na denúncia, não havendo nos autos nenhum
indício de que tivessem a intenção de falsamente incriminar o
acusado.
Não bastasse, o próprio acusado admitiu a
ocorrência da discussão e do entrevero entre ele e as vítimas
e, malgrado tenha alegado que não as agrediu e que apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11/13
tentou se defender delas, não fez qualquer prova que pudesse
colocar em dúvida a contundente prova acusatória.
Condenação, portanto, irreparável.
No entanto, no que toca à dosimetria, a r.
sentença comporta pequeno reparo.
Na primeira fase, as penas-base, para ambas as
imputações, foram fixadas no mínimo legal.
No entanto, na segunda fase, cabível a redução do
aumento decorrente do reconhecimento da agravante prevista
no art. 61, II, f, do Código Penal, mas apenas em relação a
contravenção de vias de fato, já que referida majoração não
incidiu sobre a pena imposta ao crime de lesão corporal, uma
vez que o fato de ter sido cometido no âmbito das relações
domésticas é elementar do tipo penal previsto no art. 129,
§9o, do codex.
E, no que toca à contravenção, o magistrado de
primeiro grau elevou a sanção em 1/3, pelo reconhecimento
da citada agravante, mas não justificou as razões que o
levaram a estabelecer esse patamar. Assim, não havendo
fundamentação
ou
excepcionalidade
para
manter
tal
acréscimo, de rigor a redução da majoração para 1/6,
perfazendo a pena de 17 dias de prisão simples, que se faz
definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
O regime inicial aberto, fixado nos termos do art.
33, §2o, c, do Código Penal é o que mais se ajusta à espécie, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 12/13
também fica mantido.
Em
arremate,
não
prospera
a
pretendida
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.
De fato, não estão preenchidos os requisitos
autorizadores da benesse, haja vista que o crime foi praticado
com violência contra a pessoa (inciso I do art. 44 do Código
Penal).
Ademais, insta mencionar que a interpretação
lógica dos arts. 17 e 41 da Lei no 11.340/2006 permite
concluir pela impossibilidade da substituição.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART.
44,
I,
DO
CP.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFRONTO
COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem
se firmado no sentido de que a prática de delito
cometido com violência doméstica e familiar contra a
mulher impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp n° 461.738/MS, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, 6a T., j. em 01.04.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-06.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 13/13
E tal entendimento foi sedimentado na recente
Súmula 588, do STJ, in verbis:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena pela contravenção penal de
vias de fato para 17 dias de prisão simples, mantida,
quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos.
CAMILO LÉLLIS
Relator